Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEI No 11.795/2008. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DA CARTA DE CRÉDITO. BAIXA PONTUAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR ADEQUADO. Nos termos do que preceitua a Lei no 11.795/2008, em seu artigo 14, podem ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito, inclusive quanto ao valor das prestações vincendas. Entretanto, a negativa de expedição da carta de crédito, sob a alegação de baixa pontuação nos serviços de proteção, deve ser comprovada e substanciada em elementos que demonstrem a probabilidade da inadimplência, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à própria finalidade do contrato de consórcio. A multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com os parâmetros prescritos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.